Tribunal: TJSP
Processo: 1009288-69.2021.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Ação Ordinária – IPTU e Taxa de Lixo – Cobrança retroativa – Alteração do critério jurídico de lançamento do IPTU - Descabimento - Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores - Impossibilidade - Violação dos arts. 144 a 146, do CTN – Taxa de Lixo - Tributos distintos, sem qualquer correlação - Utilização efetiva ou potencial do serviço público -

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Ação Ordinária – IPTU e Taxa de Lixo – Cobrança retroativa – Alteração do critério jurídico de lançamento do IPTU - Descabimento - Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores - Impossibilidade - Violação dos arts. 144 a 146, do CTN – Taxa de Lixo - Tributos distintos, sem qualquer correlação - Utilização efetiva ou potencial do serviço público - Constitucionalidade da taxa de lixo - Súmula vinculante no 19 do STF – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Sentença de parcial procedência mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos.